Tribunal: TJBA
Processo: 8126244-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126244-14.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GISELE ARIADINE CARIBE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO BARBOSA DA SILVA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TAXA DE JUROS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face de acórdão que deu provimento à Apelação Cível nº 8126244-14.2023.8.05.0001, reformando sentença para julgar procedente a ação.

O acórdão determinou a exclusão do nome da parte autora do cadastro SISBACEN/SCR, diante da ausência de notificação prévia, e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Embargante alegou omissão quanto à taxa de juros aplicável à indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à taxa de juros aplicável à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado consignou expressamente os critérios de atualização da indenização, estabelecendo a aplicação da Taxa SELIC deduzida do IPCA entre a citação e o arbitramento, e a Taxa SELIC integral após o arbitramento.

Todas as alegações relevantes foram enfrentadas pela decisão colegiada, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, conforme jurisprudência do TJ/BA.

Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente os critérios de atualização da indenização por danos morais.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022, 1.025, 489, §1º, IV; CC/2002, art. 389, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/BA, ED nº 0010831-73.2015.8.05.0000/50000, Rel. Desª
Lisbete
M. Teixeira Almeida Cézar Santos, j. 28.10.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8126244-14.2023.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante a
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE
DE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

e como Embargad
a

GISELE ARIADINE CARIBE DE JESUS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.